Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AVARIAS NO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ACADEMIA. SÚMULA 130 DO STJ. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao primeiro autor o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais, alegando que, no dia 20/02/2024, após concluírem os exercícios físicos, foram ao estacionamento interno da academia ré e verificaram que havia danos no veículo de propriedade do primeiro autor. Relatam que solicitaram acesso às imagens das câmeras de monitoramento para identificação do responsável pelo incidente, porém, a liberação foi condicionada à apresentação de boletim de ocorrência policial. Afirmam que apesar de terem registrado a ocorrência, as gravações não foram entregues. Diante disso, requereram a condenação da ré a restituir ao primeiro autor o valor despendido no conserto das avarias, qual seja, R$ 650,00.
3. Recurso cabível, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade da empresa pela reparação do dano causado ao veículo do consumidor em seu estacionamento.
5. Em suas razões recursais, a ré defendeu a exclusão de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro. Afirmou que, apesar do veículo dos autores estar em um ponto cego das câmeras de vigilância, é possível identificar o veículo responsável pelas avarias, portanto, não é razoável atribuir a responsabilidade pela restituição do prejuízo material. Pugnou pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença para reconhecer a excludente de responsabilidade civil em restituir o valor do reparo, tendo em vista que se trata de um fato exclusivo de terceiros.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. De acordo com o enunciado da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.
8. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, é possível inferir que o veículo do primeiro autor foi danificado por transeuntes quando parado em estacionamento da academia ré (ID 63746779, 63746780, 63746781 e 8583243).
9. Verifica-se que o dano causado ao veículo do consumidor por terceiros no estacionamento interno da ré não exclui a responsabilidade civil por se tratar de violação ao dever de guarda. De acordo com a teoria do risco da atividade prevista no art. 927 do Código Civil, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
10. Precedente: Acórdão 1912354. 07055448920248070009. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 26/08/2024. Publicado no DJE: 06/09/2024.
11. Dessa forma, as provas são suficientes para manter a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.